Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. “BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO”. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. TEMA No 1169. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO OCORRÊNCIA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO NÃO CONSTATADA. AUSÊNCIA DE “LITISPENDÊNCIA” ENTRE O JULGAMENTO DE REQUERIMENTOS DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA E A EXECUÇÃO PROMOVIDA COLETIVAMENTE (ART. 730 DO CPC/1973). EVENTUAL RECONHECIMENTO DO TRANSCURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NOS AUTOS DA EXECUÇÃO COLETIVA, QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INFLUENCIAR A TRAMITAÇÃO DOS REQUERIMENTOS DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAIS. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO TEMA No 880 DOS RECURSOS REPETITIVOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso do processo na origem, em decorrência da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do REsp. no 1.978.629-RJ, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1169). 1.1. Quanto ao mais deve ser analisade a possibilidade de reforma da decisão impugnada a fim de que seja declarada a própria inexistência do crédito, e, subsidiariamente, verificar se houve o transcurso do prazo da prescrição em relação à pretensão deduzida pela credora.

2. Observa-se que a decisão impugnada não diz respeito à questão da necessidade, ou não, de liquidação prévia da sentença como requisito indispensável para o prosseguimento à fase de cumprimento, nos termos fixados no âmbito do Tema no 1169 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. Os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente de prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. 4.1. Nesse sentido é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema no 823 de repercussão geral, ao preceitua que "os sindicatos o possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.

4. Em que pese a mencionada demanda coletiva ter sido proposta com pedido restrito aos substituídos expressamente listados, a sentença não impôs qualquer limitação nesse sentido. 5.1. Diante desse contexto basta que a recorrida integre a categoria substituída pelo sindicado para que seja assegurada a legitimidade para a instauração do cumprimento individual da sentença proferida nos autos do processo no 0003668-73.2001.8.07.0001.

5. Em relação à prescrição, convém observar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça ainda determinará definitivamente se a pretensão exercida por meio do requerimento de cumprimento coletiva da sentença teria sido atingida pela prescrição.

6. Ademais, é aplicável ao caso a tese orientadora do tema no 880 dos recursos repetitivos, fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. 7.1. Não é razoável impor aos substituídos o ônus da obtenção de documentos que nem mesmo estavam disponíveis para o Sindicato. 7.2. Os substituídos legitimamente creram nas orientações e na diligência da entidade sindical. 7.3. O instituto da prescrição visa a estabilizar expectativas jurídicas a partir do transcurso do tempo e da inércia da parte. No caso, não houve inércia dos credores.

7. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento, aliás, no sentido de que “não existe litispendência entre a execução individual da sentença coletiva e a execução da sentença coletiva” e de que “o reconhecimento da prescrição intercorrente ocorrido na execução coletiva não tem o condão de influir no tramitar da execução individual” (AgInt no REsp 1.960.015-PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 1o de abril de 2022).

8. No caso em deslinde constata-se, portanto, que a pretensão deduzida pela recorrida, ao instaurar a fase de cumprimento de sentença, não foi acobertada pelos efeitos da prescrição.

9. Recurso conhecido e desprovido.